Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0724985-54.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: A. S. C. S. X. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão da autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF,que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de I. F. S. A liminar foi indeferida (ID 37755611). Vieram as informações da autoridade reclamada (ID 37784943). O interessado A.S.C.S.X. apresentou resposta (ID 38784260). 2. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator